Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747980-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN FELIPE DUTRA AGRAVADO: JULIANA VERANO SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN FELIPE DUTRA contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo n. 0711313-05.2024.8.07.0001, promovida por JULIANA VERANO SILVA em desfavor do agravante e de INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - IOF. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 210429254, 214063284 e 214645979 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e por INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – IOF, e determinou a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada igualmente pelas partes. Em suas razões recursais (ID 66049483), o agravante sustenta que lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça, apesar de não ter apresentado qualquer documento que infirmasse a presunção de sua hipossuficiência. Aduz que suscitou a falsidade de sua assinatura no contrato de locação firmado entre a agravada e a primeira ré, mas que o dever de provar a autenticidade do documento seria da autora, que o juntou aos autos. Defende, portanto, que não poderia ser responsabilizado por arcar com parte dos honorários periciais. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão atacada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e para que seja dispensado do rateio das despesas com os honorários periciais. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 66132475, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a atividade laborativa que exerce e apresentasse documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Após, a apresentação da declaração de imposto de renda de 2024 do agravante (IDs 66498525, 66498526 e 66498527), esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 66676798). Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (ID 67408616), repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento, sustentando que, para concessão da gratuidade de justiça, basta afirmação da parte acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, em prejuízo da própria subsistência ou de sua família. O pedido de retratação foi indeferido por esta Relatoria (ID 67470518) e, levado a julgamento o agravo interno, a egrégia 8a Turma Civil negou-lhe provimento (ID 71229170). Inconformado, o agravante interpôs recurso especial (ID 72129822), alegando violação aos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, e defendendo a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, porquanto cumpriria os requisitos legais. O Excelentíssimo Presidente deste Tribunal de Justiça inadmitiu o processamento do recurso especial, conforme decisão de ID 73949525. Após trânsito em julgado do agravo interno, instado a promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determinado no v. acórdão de ID 71229170, o agravante promoveu o recolhimento do preparo de acordo com o comprovante juntado aos autos sob o ID 75344780. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a tutela recursal requerida pelo agravante, na decisão de ID 66676798, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025 às 18:01:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora